Tribunal: CARF
Processo: 10983.720726/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720726/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.491 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COQUE
DE
PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEL.
CRÉDITO
BÁSICO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não
se enquadrar como insumo de produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Salvador Candido Brandao Junior (Relator),
Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais. Nos
termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Juciléia de Souza Lima não votou
nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Salvador Cândido Brandão
Junior na reunião de agosto de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, designou-se redator designado ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720726/2011-61
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

redator designado originário, Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, não mais integra o
CARF.
A redatora ad hoc e o redator designado ad hoc, para desempenho de suas
funções, serviram-se das minutas de ementa, relatório, voto e voto vencedor inseridas pelo
relator original e pelo redator designado original, respectivamente, no diretório oficial do CARF,
a seguir reproduzidas.
Relatório
Segundo o Relator:
“Trata-se de pedido de ressarcimento com declaração de compensação
informados em PER/DCOMPs, fls. 02-25, para o aproveitamento de crédito acumulado de IPI
no final do 2o trimestre de 2006.
A contribuinte importa do exterior coque verde de petróleo não calcinado, NCM
27.13.11.00 para a utilização como insumo na produção de cimento. Nos termos da Informação
fiscal, fls. 115-121, os créditos foram glosados, com o consequente indeferimento do
ressarcimento e não compensação da homologação, sob o fundamento de que o estabelecimento
importador não é uma unidade fabril, transferindo os produtos para outros estabelecimentos
onde a industrialização será realizada. Assim, nos termos do art. 11 da Lei n. 9.779/1999, os
créditos porventura apurados pelo estabelecimento não são passíveis de ressarcimento, tendo
em vista que o dispositivo é expresso ao prever que o estabelecimento tem direito ao direito ao
ressarcimento dos créditos relativos ao IPI devidos pela aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem desde que o próprio estabelecimento realize a
industrialização, ou seja, realiza algum processo de industrialização, mesmo que seja de
produto isento ou tributado à alíquota zero.
Por economia processual adoto o relatório da r. decisão recorrida, fls. 272-279,
por conter a síntese da controvérsia:
A manifestação é tempestiva; dela portanto conheço.
Em julgamento o direito creditório pleiteado em relação ao 2o Trimestre de 2006, no
montante de R$ 551.942,25.
A situação fática foi assim descrita na Informação Fiscal de fls.115/121, que assim vai
resumida:
Conforme Alteração de Contrato Social Transformação de Ltda em S.A. apresentada, a
empresa tem por objeto a pesquisa, a lavra, a exploração e o aproveitamento em geral
de jazidas minerais, a produção, o transporte rodoviário, a distribuição, a importação,
a exportação e o comércio em geral de cimento, cal, argamassa, gesso e de respectivas
matérias-primas e produtos derivados, afins ou correlatos, serviços de concretagem e
outras atividades concernentes ao seu ramo de negócio, a prestação de serviços
relativos à construção, supervisão, estudos, exploração do ramo de projetos e execução
de quaisquer obras de engenharia civil, em todas as suas modalidades técnicas e
econômicas, por conta própria ou de terceiros, por empreitada ou administração, o
arrendamento, o comodato e a locação de bens imóveis, a administração e exploração
de objetos florestais, bem como dedicar-se a importação e exportação de materiais,
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

máquinas e equipamentos para construção e prestar assistência técnica a empresas que
explorem o mesmo ramo, a prestação de serviços especializados e a intermediação de
negócios relacionados com seu objeto social, não sendo vedada sua participação em
outras sociedades como acionista ou cotista.
(...)
Em 09 de dezembro de 2010 retornamos ao estabelecimento da empresa e retivemos a
documentação lá encontrada e disponível, sendo 12 (doze) caixas de papelão contendo
notas fiscais de saídas e 1 (um) maço de cópias de notas fiscais de fornecedores e notas
fiscais de entrada (devolução), conforme “Termo de Retenção de Livros e
Documentos” lavrado na ocasião, anexo a este processo.
Em relação aos demais documentos, fomos informados que em breve estariam
disponíveis. Devido à pendência ainda de entrega dos livros fiscais e da descrição
detalhada das operações realizadas no estabelecimento, lavramos um terceiro Termo
de Intimação, do qual o contribuinte foi cientificado em 04 de maio de 2011.
Da documentação retida, identificamos notas fiscais de aquisição da mercadoria
descrita como “coque verde de petróleo não calcinado” NCM 27.13.11.00 e notas
fiscais de saída do mesmo produto e mesma NCM, divididas em notas fiscais de
transferência, CFOP 6.152, notas fiscais de venda do produto adquirido, CFOP 6.102 e
notas fiscais de remessa por conta e ordem de terceiros, CFOP 6.923.
(...)
Em 12 de dezembro de 2011 comparecemos novamente à unidade da empresa para
efetuar a devolução das notas fiscais de entrada e de saída retidas anteriormente. Na
ocasião, no que diz respeito aos livros fiscais de 2006, 2007 e 2008, pendentes de
entrega por parte da fiscalizada, fomos informados que os mesmos estavam disponíveis,
exceto o referente a janeiro de 2007. Assim, recebemos cópias dos Livros de Registro
de Apuração de IPI dos seguintes períodos: de abril a dezembro de 2006 (que fora
registrado na Junta Comercial em 16 de junho de 2011), de fevereiro a dezembro de
2007 e de janeiro a dezembro de 2008.
Ressalte-se que o Livro de Registro de Apuração do IPI de 2006 tem início em abril de
2006, já com um saldo credor anterior de R$16.070,42 e os livros referentes ao período
de fevereiro de 2007 a dezembro de 2008 não haviam sido registrados na Junta
Comercial. Constata-se, portanto, que a escrita do estabelecimento encontra-se
prejudicada impedindo a correta apuração dos créditos informados pelo contribuinte.
Este estabelecimento da empresa, localizado na área portuária do Porto de Imbituba,
serve na realidade apenas à atividade de descarga de coque (combustível utilizado na
produção de cimento) dos navios, carregamento em caminhões e pesagem, quando
então é utilizado ou para venda a terceiros ou para envio a outros estabelecimentos da
mesma empresa. Não constatamos industrialização alguma no local. Isso posto, e de
acordo com a legislação, verifica-se que os créditos por ventura apurados pelo
estabelecimento não são passíveis de ressarcimento.
(...)
Ocorre que o estabelecimento baseou-se na previsão da Lei no 9.779/1999 que prevê o
direito ao ressarcimento dos créditos do IPI pago na entrada e apurado pelo
estabelecimento industrial que adquire matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem e os industrializa, ou seja, realiza algum processo de
industrialização, mesmo que seja de produto isento ou tributado à alíquota zero.
Como já relatado, o estabelecimento requerente, conforme constatado em diligência,
fica dentro da área portuária do Porto de Imbituba e limita-se a receber o coque de
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

petróleo proveniente dos navios que ali aportam e posteriormente carregar caminhões
de carga com o coque recebido, os quais deixam a área portuária, não havendo
nenhuma industrialização realizada no local.
Pode-se verificar que a Lei no 9.779/1999 especifica claramente quais entradas geram
o direito ao aproveitamento de crédito do IPI, bem como a IN SRF no 33/1999
estabelece o momento e a circunstância em que deve ser aproveitado o crédito pelo
estabelecimento industrial. No caso em análise, o produto que deu entrada no
estabelecimento não foi aplicado na industrialização, posto que esta não ocorre.
A IN SRF no 600/2005 vem reafirmar, em seu artigo 16, § 4o, II, que somente são
passíveis de ressarcimento “os créditos relativos a entradas de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados
no trimestre-calendário”.
Sendo assim, fica claro que os créditos apurados em nome do estabelecimento não são
passíveis de ressarcimento, nos termos da legislação. Desnecessária até a discussão
sobre a natureza do produto, apesar de ser notória a utilização do coque pelas
indústrias como combustível, não se configurando portanto, sequer como matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, o que por si só já bastaria
para não dar direito ao ressarcimento.
Acrescente-se isso ao fato de que o Livro de Registro de Apuração do IPI de 2006 tem
início em abril de 2006, já com um saldo credor anterior de R$16.070,42. Além disso os
Livros de 2007 e 2008 sequer foram registrados na Junta Comercial. As inconsistências
observadas nos Livros de Apuração também prejudicam o reconhecimento da apuração
correta dos créditos.
Pelo exposto, concluímos pelo indeferimento dos pedidos de ressarcimento de créditos
do IPI feitos pelo estabelecimento, pelo não reconhecimento dos direitos creditórios a
eles relativos, bem como pela não-homologação das declarações de compensação que
utilizaram os créditos ora não-reconhecidos.
A insurgência tomou o seguinte formato:
Equivoca-se por primeiro a r. decisão atacada quando parte da equivocada premissa
de que a utilização do crédito por meio de compensação só poderia ser realizada pelo
estabelecimento que ao mesmo tempo (i)rcceber a matéria-prima ou produto
intermediário ou material de embalagem e (ii) realizar a industrialização do produto
tributado.
Como a própria fiscalização constatou ao examinar o estatuto social da empresa, o
objeto social principal é a produção e venda do cimento. O coque de petróleo, que é
importado do exterior, é utilizado não apenas como combustível, pois tudo aquilo que
deriva de sua queima acaba por integrar o produto final: o cimento. E o que, de forma
mais minudente, será objeto de estudo a seguir.
De fato, por razões operacionais e comerciais, a compra dc coque de petróleo do
exterior é feita por um único estabelecimento da empresa (situado no Porto de
Imbituba), onde o produto é armazenado para ser posteriormente, e na medida das
necessidades, transferido a cada uma das unidades fabricadoras de cimento.
Contrariamente ao afirmado pela fiscalização, o direito ao ressarcimento de saldo
credor é um benefício que é concedido à pessoa jurídica e cm relação a ela não tem
aplicação o princípio da autonomia dos estabelecimentos que rege o Imposto sobre
Produtos Industrializados. Basta que se analise em conjunto as disposições de que
tratam o artigo 11 da Lei n° 9.799/99 e dos artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430/96 e ver-se-
á que o saldo credor de IPI deverá ser sempre aproveitado, de forma escriturai, pelo
estabelecimento que o gerou. Entretanto, em caráter excepcional, isto é, se não houver
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

condições de o saldo credor ser aproveitado pelo estabelecimento gerador, a lei
permitiu que o crédito seja aproveitado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica,
donde pouco importa, para efeito do benefício legal, qual é o estabelecimento que gera
o crédito e qual é o estabelecimento que realiza a industrialização, já que o
aproveitamento poderá ser feito pelo estabelecimento matriz, que no mais das vezes,
não é estabelecimento industrial.
(...)
Ora, o estabelecimento de Imbituba, objeto de fiscalização pela Receita Federal de
Florianópolis não é um "um local de descarga" como afirma a decisão atacada. Trata-
se de estabelecimento equiparado à industrial nos termos do disposto no artigo 9o,
inciso I, e parágrafo 6o, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n° 7.212/10.
De outro lado, não prospera a r. decisão atacada quando pretende sustentar que o
coque de petróleo não seria matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem e que, por esta razão, não geraria direito de crédito de IPI.”
A 3a Turma da DRJ/JFA proferiu o Acórdão 09-57.554 para julgar improcedente
a manifestação de inconformidade, mantendo dos os argumentos contidos no relatório fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE
PROCESSO INDUSTRIAL.
O direito ao ressarcimento está, nos termos do art.11 da Lei 9.779/99, condicionado à
presença de pelo menos uma das operações tidas como de natureza industrial
(transformação, beneficiamento, acondicionamento, recondicionamento). Se tal não
ocorre, é de se indeferir o pleito por carência legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs Recurso voluntário, fls 288-307,
para repisar todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade, conforme síntese
abaixo:
- Sustenta que a r. decisão recorrida apresenta inovação na argumentação, em
evidente cerceamento de defesa, ao sustentar que a Recorrente não é equiparada à industrial e
de que não há provas nos autos no sentido de que realiza a importação, mesmo que por conta e
ordem ou por encomenda;
- Sustenta que a própria documentação da importação faz referência ao
encomendante, viabilizando a apropriação de créditos nos termos do parágrafo 6°, do art. 9o, do
RIPI/2010;
- Sustenta ser equivocada a premissa do despacho decisório ao negar o crédito
porque a compensação só poderia ser realizada pelo estabelecimento que, ao mesmo tempo,
recebesse a matéria-prima/produto intermediário/material de embalagem e realizasse a
industrialização do produto tributado;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

- Afirma não haver fundamentação no despacho decisório sobre quais operações
não teriam sido reconhecidos os créditos que dariam direito à compensação, indicando se o
produto foi importado por terceiros ou se a aquisição se deu pela própria Recorrente, bem como
inviabiliza a análise da destinação dada para a mercadoria: venda para terceiros ou uso pelas
empresas do grupo.
- Sustenta que o estabelecimento de Imbituba concentra as aquisições de coque de
petróleo do exterior, para no mercado interno distribuí-lo às diversas unidades produtivas
espalhadas pelo país. Sua atuação, por expressa previsão legal do inciso I, artigo 9° c/c o
parágrafo 6o do RIPI (Decreto 7.212/2010), o equipara a estabelecimento industrial.
- Trata da condição de matéria-prima e de produto intermediário do coque de
petróleo, por ser consumido no processo produtivo e se integrar ao Clinquer, um dos
ingredientes da fabricação do cimento;
- Ilustra seu processo produtivo, as etapas, e apresenta laudo (com a
manifestação de inconformidade) elaborado pelo Instituto de Pesquisas tecnológicas — IPT, fls.
170-268;
- Argumenta que o coque de petróleo é essencial e necessário para a fabricação
de cimento, pois não só serve como uma das espécies de combustível para os fornos que
promovem o processamento da mistura de materiais extraídos da mineração [calcário e argila],
como também é parte integrante do 'clinquer', que é o resultado da queima da mistura dos
materiais extraídos da mineração;
- Repisa que a utilização dos créditos de IPI acumulados em operações
anteriores, caso não possa ocorrer no estabelecimento que o gerou, deverá obedecer ao
princípio da unicidade da personalidade jurídica e ser aproveitado pelo estabelecimento credor
do tributo, uma vez que, em última análise, a pessoa jurídica assume toda a responsabilidade
tributária por passivos que porventura venha a possuir, não importando qual o estabelecimento
que o originou, sendo lógico que o mesmo raciocínio possa ser aplicado também aos ativos a
que faz jus.
- Sustenta que o saldo credor de IPI deverá ser sempre aproveitado, de forma
escritural, pelo estabelecimento que o gerou, facultando a transferência de créditos se não
houver condições de o saldo credor ser aproveitado pelo estabelecimento gerador;
- Toda a documentação colocada à disposição da fiscalização não foi analisada,
mesmo que se possa extrair do relatório fiscal que as autoridades estavam com a posse dos
livros dos meses de abril, maio e junho de 2006, justamente aqueles relacionados ao 2o
Trimestre do ano, não justificando a ausência de análise por parte da administração;
- A análise da documentação por parte da fiscalização evidenciaria que os
créditos pleiteados, acumulados na importação de coque de petróleo, refere apenas àqueles
vinculados às transferências para outros estabelecimentos industriais da própria empresa,
restando excluídos da apuração os créditos relacionados ao coque de petróleo vendido a
terceiros;
É a síntese do necessário
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

Voto Vencido
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Redatora ad hoc.
Como Relatora ad hoc e nos termos do §13o do art. 58, III do RICARF, relato a
presente minuta de voto apresentada pelo Ilustre Dr. Salvador Cândido Brandão Júnior, nos
seguintes termos:
“Conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Cinge a controvérsia na análise dos PER/DCOMPs transmitidos para
aproveitamento de créditos de IPI acumulados em razão da importação de coque de petróleo.
Consta do referido PER/DCOMP que o titular dos créditos é o estabelecimento cujo CNPJ tem o
final 0079-94, localizado na zona portuária de Imbituba/SC.
Consta do relatório fiscal que a fiscalização realizou intimações para
apresentação de documentos fiscais e contábeis, bem como explicações. Consta também a
informação de que foram realizadas diversas diligências locais no estabelecimento da empresa,
situado na zona portuária de Imbituba/SC, com a apreensão de diversos documentos, como
caixas de notas fiscais e livros contábeis, livros de registro de apuração de IPI, livro de registro
de entrada e de saída, bem como o livro de apuração de ICMS.
Ainda, do relatório fiscal é possível constatar que nenhuma documentação foi
analisada, com exceção das notas fiscais, onde a fiscalização constatou a aquisição da
mercadoria descrita como “coque verde de petróleo não calcinado” NCM 27.13.11.00 e notas
fiscais de saída do mesmo produto e mesma NCM, divididas em notas fiscais de transferência,
CFOP 6.152, notas fiscais de venda do produto adquirido, CFOP 6.102 e notas fiscais de
remessa por conta e ordem de terceiros, CFOP 6.923.
É incontroverso no relatório fiscal o fato de que o coque de petróleo é importado
do exterior, muitas vezes intermediada pela CISA TRADING, conforme relatório de notas fiscais
de entrada de abril/2006 a dezembro/2008, fls. 47-48, e algumas notas fiscais juntadas em fls.
49-67.
Com isso, de qualquer forma, seja porque é importador direto, seja porque
realiza importações por conta e ordem (como adquirente) ou por encomenda (como
encomendante), o estabelecimento de Imbituba/SC é equiparado à industrial nas operações de
transferência ou de revenda de tais produtos que realizar no mercado interno, conforme artigo
4o, I, da Lei n. 4.502/1964 e artigo 13 da Lei n. 11.281/2006, consolidados no artigo 9o, I e IX,
do RIPI/2010.
No entanto, a operação não foi fiscalizada. Em outras palavras, o fundamento da
glosa não está na constatação de que o estabelecimento de Imbituba é equiparado à industrial e
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

que realiza transferências para outros estabelecimentos da mesma firma para a fabricação do
cimento.
Também não há uma fiscalização sobre a caracterização do coque de petróleo
como matéria-prima ou produto intermediário para a fabricação de cimento, tema que tanto se
preocupou a Recorrente, trazendo, inclusive, laudo do IPT e parecer do eminente professor
Humberto Ávila, para demonstrar que o coque de petróleo não é um mero combustível, pois suas
substâncias se misturam ao Clinquer durante a queima, matéria-prima indispensável para a
fabricação do cimento.
Não, nada disso foi fundamento da glosa.
O fundamento da glosa, realmente, reside na premissa equivocada de que
somente pode pedir o ressarcimento o estabelecimento que industrializa os produtos. Com essa
premissa, a fiscalização argumentou que o estabelecimento localizado em Imbituba, titular dos
créditos de IPI devidos na importação, serve apenas para carga, descarga, armazenamento e
transferência para outros estabelecimentos da mesma firma, não realizando, ele mesmo, o
processo de industrialização:
Este estabelecimento da empresa, localizado na área portuária do Porto de Imbituba,
serve na realidade apenas à atividade de descarga de coque (combustível utilizado na
produção de cimento) dos navios, carregamento em caminhões e pesagem, quando
então é utilizado ou para venda a terceiros ou para envio a outros estabelecimentos da
mesma empresa. Não constatamos industrialização alguma no local. Isso posto, e de
acordo com a legislação, verifica-se que os créditos por ventura apurados pelo
estabelecimento não são passíveis de ressarcimento.
[...]
Ocorre que o estabelecimento baseou-se na previsão da Lei no 9.779/1999 que prevê o
direito ao ressarcimento dos créditos do IPI pago na entrada e apurado pelo
estabelecimento industrial que adquire matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem e os industrializa, ou seja, realiza algum processo de
industrialização, mesmo que seja de produto isento ou tributado à alíquota zero.
Como já relatado, o estabelecimento requerente, conforme constatado em diligência,
fica localizado dentro da área portuária do Porto de Imbituba e limita-se a receber o
coque de petróleo proveniente dos navios que ali aportam e posteriormente carregar
caminhões de carga com o coque recebido, os quais deixam a área portuária, não
havendo nenhuma industrialização realizada no local.
Pode-se verificar que a Lei no 9.779/1999 especifica claramente quais entradas geram
o direito ao aproveitamento de crédito do IPI, bem como a IN SRF no 33/1999
estabelece o momento e a circunstância em que deve ser aproveitado o crédito pelo
estabelecimento industrial.
Sendo assim, fica claro que os créditos apurados em nome do estabelecimento não são
passíveis de ressarcimento, nos termos da legislação. Desnecessária até a discussão
sobre a natureza do produto, apesar de ser notória a utilização do coque pelas
indústrias como combustível, não se configurando portanto, sequer como matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, o que por si só já bastaria
para não dar direito ao ressarcimento. (grifei)
Percebe-se que o motivo do indeferimento do crédito foi o de que o
estabelecimento requerente não é o estabelecimento industrial, isto é, não realiza a
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

industrialização. Por conta disso, a própria fiscalização disse ser desnecessária a discussão
sobre a natureza do coque de petróleo, apesar de dizer, sem esforço argumentativo ou
comprobatório, que esse produto não é matéria-prima ou produto intermediário.
Pois bem, de fato, o estabelecimento requerente não é industrial, mas, sim,
equiparada à industrial. Com isso, nas operações que praticar no mercado interno, seja uma
saída para transferir para outro estabelecimento, seja para uma revenda, ou a qualquer outro
título, como diz o artigo 2o, § 2o, da Lei 4.502/1964, haverá a incidência do IPI.
No entanto, uma ressalva é necessária.
Apesar de ser equiparado à industrial e nas saídas para outros estabelecimentos
da mesma firma haver a incidência do IPI, essa hipótese está com suspensão do imposto, nos
termos do artigo 43, X, do RIPI/2010, não havendo regra para que o remetente (Imbituba)
estorne o crédito referente às compras, portanto, acumulando-o:
Art.43.Poderão sair com suspensão do imposto:
[...]
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma. (grifei)
É fato argumentado pela Recorrente e pela Fiscalização que os produtos
importados são remetidos para outros estabelecimentos da mesma firma, local onde ocorrerá a
industrialização.
Continuando a análise:
Requisitos para a Escrituração
Art.251.Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista
do documento que lhes confira legitimidade:
[...]
§1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem que, sabidamente, se destinem a emprego na
industrialização de produtos não tributados-compreendidos aqueles com notação “NT”
na TIPI, os imunes, e os que resultem de operação excluída do conceito de
industrialização-ou saídos com suspensão, cujo estorno seja determinado por
disposição legal. (grifei)
Nota-se que a legislação obriga o estorno dos créditos escriturados se as saídas
praticadas pelo estabelecimento estiverem com suspensão do imposto. Mas o estorno somente
será devido se houver determinação legal expressa. O que não é o caso, vejamos:
Anulação do Crédito
Art.254.Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto (Lei no
4.502, de 1964, art. 25, § 3o,Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 8a,Lei
no7.798, de 1989, art. 12, eLei no9.779, de 1999, art. 11):
I-relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, que
tenham sido:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

a)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos não
tributados;
b)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos
saídos do estabelecimento industrial com suspensão do imposto nos casos de que
tratam os incisos VII, XI, XII e XIII do art. 43;
Nota-se que os casos de suspensão nos quais o estorno dos créditos são
obrigatórios estão previstos nos incisos VII, XI, XII e XIII do artigo 43. São situações em que as
saídas se referem aos bens do ativo permanente, ou peças para reparos, ou, ainda, os retornos
da execução de uma industrialização por encomenda.
Por sua vez, a hipótese de suspensão aplicada para o caso concreto está prevista
no inciso X, que trata da remessa realizada por industrial ou equiparado à industrial para outro
estabelecimento da mesma firma, onde será realizada a industrialização.
Com isso, como nos dão conta alguns exemplos de notas fiscais de remessas entre
estabelecimentos de fls. 68-79, estão com suspensão do IPI as saídas para outro estabelecimento
industrial da mesma firma, justamente em razão de a remetente (estabelecimento de Imbituba)
ser equiparado a industrial, com a possibilidade de manutenção dos créditos escriturados na
importação e, consequentemente, realizar o pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação para sua utilização.
Caso contrário, ocorrerá uma situação esdrúxula na não cumulatividade do IPI,
qual seja, o estabelecimento remetente, em razão da suspensão, apenas acumula créditos,
enquanto o estabelecimento industrial destinatário apenas acumula débito, já que não terá
créditos para deduzir de seus débitos, situação que ofende a sistemática da não cumulatividade
prevista na legislação.
Como dito, esse foi o único fundamento para o indeferimento do ressarcimento,
restringindo-se a fiscalização em afirmar, sem qualquer explicação ou aprofundamento, que, de
qualquer modo, o coque de petróleo não é matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, não sendo passível de apuração de crédito.
Em verdade, a fiscalização entendeu desnecessária essa análise, diante da sua
conclusão sobre o estabelecimento.
A despeito disso, o laudo técnico apresentado pela Recorrente é prova bastante
para demonstrar que a queima do coque faz com que ele se integre ao clinquer (não é mero
combustível), matéria-prima do cimento, portanto, enquadrando-se nos requisitos do Parecer
Normativo n. 69/1975, incorporando-se ao produto em fabricação, para o aproveitamento dos
créditos de IPI.
O laudo elaborado pelo IPT é bastante detalhado e analisa cada etapa da
produção do cimento, ilustrando, com precisão, que o coque de petróleo é essencial e necessário
para a fabricação de cimento, fazendo parte integrante do Clinquer, matéria-prima do cimento
obtido com a queima da mistura dos materiais extraídos da mineração.
Não se trata, portanto, de mero combustível para aquecer forno, na medida em
que o coque é injetado diretamente na mistura, como calcário, argila etc., compondo e
misturando-se ao produto. Nesse processamento, 100% do coque de petróleo é misturado na
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

“farinha” que se transforma em Clinquer, o que pode ser demonstrado, também, pelas
manifestações técnicas elaboradas pela Associação Brasileira de Cimento Portland — ABCP,
trazido pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade.
Neste processo, as cinzas e outros elementos gerados com a queima dos
combustíveis são incorporados ao produto final. É nessa fase que ocorre a
transformação da farinha em clinquer.
(..)
Os fornos de cimento, diferentes de outros fornos e caldeiras industriais, têm como
característica a interação entre matéria-prima e gases de combustão, possibilitando que
grande parte do enxofre e metais presentes na massa do coque sejam incorporados
ao clinquer portland durante a queima. O mecanismo de incorporação do enxofre
proveniente da queima do coque de petróleo pelo clínquer ocorre principalmente
segundo a reação CaO S03 à CaSO4."(grifei)
Assim, o que se conclui é que não existe o Clinquer sem o coque, e o Clinquer é
matéria-prima indispensável para a produção do cimento Portland.
Para ilustrar essa conclusão, convém transcrever breve trecho do laudo
elaborado pelo IPT:
Camargo (2006) também destaca o uso de coques verdes de petróleo com alto teor de
enxofre (ATE) nas indústrias de cimento, que também utilizam outros tipos de insumo
para queimar (ex: finos de catalisador, borra oleosa, bagaços, etc.). Na queima há
incorporação do enxofre do coque no produto final, sendo que sua valorização se
dá especificamente pelo conteúdo energético.
[...]
Na clinquerização, etapa de produção do cimento. na qual participa o coque, a farinha
desce pelos ciclones e entra no fomo, que gira a uma rotação característica de 1 a 4rpm
em torno de seu eixo, com inclinação aproximada de 3° a 4o, de forma que o material
atravessa o cilindro por efeito de rotação e da gravidade. A farinha, ao atingir a região
mais baixa, entra em contato direto com a chama do maçarico na zona de queima (cerca
de 10 a 15 minutos), alimentada por sua vez com o coque de petróleo ou mistura deste
com outros combustíveis sólidos (moinha de carvão, por exemplo), que responde corno
fonte de energia térmica nesta etapa, liberando calor e mantendo a temperatura da zona
quente 'mordem de 1.450°C.
Devido à sua natureza química e à elevada temperatura do processo, considera-se que
todo o coque de petróleo seja consumido na etapa de clinquerização. Na combustão, e
justamente para produzir este efeito durante a sua participação direta na fabricação do
clinquer, o coque de petróleo sofre imediata alteração na composição química, com
desgaste e perda de suas propriedades físicas e químicas. Carbono e hidrogênio
presentes no coque são consumidos no processo de queima, com geração de calor capaz
de manter a temperatura de clinquerização, enquanto que os constituintes das cinzas
são incorporados ao clinquer.
[...]
Neste processo, as cinzas e outros elementos gerados pela queima do coque e dos
outros combustíveis são incorporados ao clinquer, resultante da reação dos
compostos presentes na farinha. A literatura indica a ocorrência de integração das cinzas
decorrentes da queima do coque no clínquer, com elevado grau de incorporação
(CH2MHILL, 2002). Esta mesma referência aponta que os fomos de cimento,
diferente de outros fornos e caldeiras industriais, têm como característica a
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

interação entre matéria-prima e gases de combustão, possibilitando que grande
parte do enxofre e metais presentes na massa do coque sejam incorporados ao
clinquer durante a queima, reduzindo o impacto da emissão de gases e. metais do
forno.
[...]
1. A partir dos dados de análise química das farinhas, clínquer e combustíveis foi
possível constatar que os teores de anidrido sulfúrico (SO3) nos clínqueres foram
superiores aos estimados a partir da composição química das respectivas farinhas,
indicando, assim, ocorrência de incorporação de enxofre no clínquer.
Majoritariamente, o enxofre é proveniente do coque de petróleo e grande parte é
integrado na composição do clínquer, como demonstrado na Tabela 7, onde o enxofre
está expresso como anidro sulfúrico (SO3).
[...]
Não foi detectada a presença de sulfatos alcalinos e de anidrita por DRX, possivelmente
devido a limitação técnica para pequenos teores. Contudo, sabendo-se que os sulfatos
alcalinos gerados pela incorporação de cinzas do coque são predominantemente solúveis
em água, calculou-se estequiometricamente os teores de sulfato de sódio (Na2SO4) e
sulfato de potássio (K2SO4)solúveis em água. Para simplificação do raciocínio estimou-
se que o excedente de sulfato (diferença entre o sulfato total e o sulfato combinado com
sódio e potássio) esteja combinado como anidrita (CaSO4), sendo calculado como tal.
Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 8.
[...]
Dessa forma, estes dados evidenciam a incorporação de enxofre do coque de petróleo
como sulfatos alcalinos (Tabela 8).
Cabe registrar que no processo de clinquerização abordado deste trabalho há utilização
de coque e de moinha de carvão vegetal como combustíveis, podendo contribuir com a
presença de álcalis e de enxofre nos gases emitidos pelo forno.
[...]
3. A clinquerização é um processo industrial em que é praticamente impossível a
recuperação dos produtos minerais presentes na farinha e dos combustíveis, que
participam das reações químicas e assim são incorporados ao clínquer, pois
ocorrem reações irreversíveis na clinquerização que consomem os insumos que
alimentam o forno.
O conjunto de dados abordado no presente trabalho associado ao da literatura
especializada possibilita indicar, genericamente, que o coque de petróleo é um insumo
utilizado na fabricação do cimento como fonte principal de energia térmica; entra
em contato com a farinha, durante o processo de clinquerização no forno, sendo
totalmente consumido no processo; e tem suas cinzas e parte da energia térmica
integradas ao clínquer, produto intermediário do processo industrial de fabricação
do cimento Portland. (grifei)
Portanto, evidenciando-se que no processo de queima do coque de petróleo no
processo de clinquerização, há imediata alteração na composição química, com desgaste e
perda de suas propriedades físicas e químicas, e suas cinzas, enxofre e outros elementos gerados
pela queima do coque são incorporados ao clinquer, caracterizando-se como insumo para fins
de apuração de créditos de IPI, nos termos do Parecer Normativo n. 65/1979.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento”.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

É o que se reproduz do voto do Relator original.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima (voto de Salvador Candido Brandao Junior)
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado ad hoc.
Como Redator designado ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo
Redator designado original, Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório oficial do
CARF, a seguir reproduzida.
“Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Redator designado
Com o máximo respeito a Ilustre Conselheira, divirjo de seu brilhante voto,
quanto ao aproveitamento de créditos do IPI sobre o custo com aquisição de coque de petróleo.
A Relatora vencida fundamentou seu voto, equiparando a recorrente a
estabelecimento industrial e, nessa condição, teria direito ao aproveitamento dos créditos do IPI
sobre o custo de aquisição do coque de petróleo e, ainda, que esse produto constitui insumo
(matéria-prima/produto intermediário) para a produção do cimento.
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI) aprovado pelo
Decreto no 4.544/2002, replicado no RIPI/2010, assim dispõe, quanto a estabelecimentos
industriais e equiparados a industrial:
Estabelecimento Industrial
Art.8o- O Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas
no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 3o)
.
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art.9o- Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
(...)
§ 6o- Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a outros
estabelecimentos,
para
industrialização
ou
revenda,
serão
considerados
estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados a
estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei n o 4.502, de 1964, art.
4o, inciso IV, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2o, alteração 1)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

O inciso I refere-se à importação realizada diretamente pelo estabelecimento
importador de produtos de procedência estrangeira. Contudo, no presente caso, conforme
demonstrado nos autos, o coque de petróleo foi adquirido pela empresa CISA TRADING e
posteriormente adquirido pela recorrente conforme provam as notas fiscais carreadas aos
autos.
Além de não se enquadrar como estabelecimento industrial, a recorrente, de fato,
deve ser classificada como um estabelecimento industrial pelas atividades econômicas
desenvolvidas por ela, dentre as quais, destacam-se a produção de cimento a partir da lavra e
exploração de jazidas minerais conforme consta do art. 3o do seu Estatuto Social às fls. 41.
Dessa forma, não há que se falar em aproveitamento de créditos do IPI, nos
termos do art. 226 do RIPI, por equiparação da recorrente a estabelecimento industrial.
Como a recorrente desenvolve atividade industrial, ou seja, produz cimento a
partir da lavra e exploração de jazidas minerais, teria direito ao aproveitamento de créditos do
IPI, nos termos da Lei no 9.779/99, que assim dispõe:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
De acordo com esse dispositivo, o industrial tem direito aproveitar créditos do
IPI incidente sobre aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização de produto isento ou tributado à alíquota zero.
O referido RIPI, assim dispõe, sobre créditos básicos e insumos:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
(...).
Art. 610. Consideram-se bens de produção (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso IV, e
Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1):
I-as matérias-primas;
II-os produtos intermediários, inclusive os que, embora não integrando o produto final,
sejam consumidos ou utilizados no processo industrial;
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

III-os produtos destinados a embalagem e acondicionamento;
IV-as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto as manuais; e
V-as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos, inclusive suas peças, partes e
outros componentes, que se destinem a emprego no processo industrial.
Já o Parecer Normativo CST No 65, de 1979, que interpretou estes dispositivos
legais, assim concluiu:
“...
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final,
(matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.”
No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível, ao se queimar
não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito ou indireto com este produto,
assim como as cinzas resultantes da combustão. Aliás, o Relatório Técnico 115 562-205,
elaborado pelo Instituto de Pesquisas e Tecnologias Laboratório de Materiais de Construção
Civil CT-OBRAS (IPT), às fls. 170/268 carreado aos autos pela própria recorrente, demonstra e
comprova que o coque de petróleo é um tipo de combustível, largamente utilizado na indústria
do cimento, aqui no Brasil e no exterior. O laudo, assim, definiu esse produto:
COQUE DE PETRÓLEO ("petroleum coke" ou "petcoke"): subproduto da destilação
do petróleo crú num processo denominado craking ou coqueificação, utilizado
preponderantemente corno combustível, haja vista sua propriedade de fácil liberação
de energia no processo de combustão. Das várias utilizações do coque de petróleo
como combustível destacam-se o uso na co-geração em refinarias para a produção de
eletricidade, como combustível nos fomos de produção de clínquer, nas fornalhas de
centrais hidrelétricas, dentre outras.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção
do clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o impacto da
emissão de gases e metais do forno, não o torna produto intermediário e muito menos matéria
prima para fabricação do cimento.
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização do
cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da Lei no 9.779/99, a glosa dos créditos do IPI
deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.”
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (voto vencedor de José Adão Vitorino de
Morais)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720726/2011-61

Fl. 395
DF CARF MF
Original